Tribunal: TJDFT
Processo: 0747867-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747867-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: AILTON DE JESUS SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 253895992) proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0700212-10.2025.8.07.0009), rejeitou o pedido de penhora salarial. Transcrevo parte da decisão (ID 253895992): Defiro a concessão ao executado dos benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Na petição de Id 241736772 pugna o exequente pela penhora de percentual de salário do executado. Embora seja possível a penhora de verba salarial para pagamento de dívidas do devedor, no caso concreto há circunstâncias que demonstram que a medida comprometerá o sustento do devedor, razão pela qual deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. A parte agravante (ID 77929434) alega que a Agravada nunca demonstrou o real interesse em adimplir a sua dívida e cumprir com os seus deveres financeiros, mesmo auferindo renda rendimentos brutos mensais, no valor mensal de R$ 2.929,91 (dois mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos) mensalmente, um valor que comporta a subsistência e outros aspectos. Defende que o Juízo primevo pautou a sua decisão em um julgamento antigo proferido pelo STJ que, como é sabido, já foi superado pela recentíssima jurisprudência de que a penhora salarial é sim possível, visto que o servidor público não pode usar tal alegação para se eximir de cumprir as suas obrigações financeiras. A Decisão agravada encontra-se em clara dissonância e contradição com aquilo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) vêm julgando. Ao final, requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda. Subsidiariamente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda. Preparo recolhido (ID 77932663). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora, nem a probabilidade do direito. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar as despesas básicas do devedor fundamentais para manutenção de sua dignidade. No presente caso, a parte recorrida apresenta renda bruta mensal de R$ 2.929,91 (dois mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos), valor esse abaixo de cinco salários mínimos. Contudo, deve esclarecer as verbas recebidas por meio do seu contracheque, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da dignidade do agravado e sua família. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital